Tribunal: TJES
Processo: 5001169-96.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001169-96.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WEVERTON BARROSO PORTO e outros (2)
RECORRIDO: ALEX GONCALVES CRUZ e outros (2)
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
5001169-96.2023.8.08.0012

EMBARGANTE: ALEX GONCALVES CRUZ

EMBARGADO: WEVERTON BARROSO PORTO

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. OMISSÃO QUANTO A CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM PECÚNIA. HONORÁRIOS INDEVIDOS. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO 122 DO FONAJE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Trata-se de Embargos Declaratórios (Id. 8644165) opostos pelo Embargante ALEX GONCALVES CRUZ, em face de acórdão (Id.
8641104
)
que conheceu do seu Recurso Inominado interposto, mas negou-lhe provimento, e que,
por outro lado, não conheceu o recurso da parte contrária,
WEVERTON BARROSO PORTO,
tendo em vista deserção,
nos seguintes termos: “Ante o exposto, não conheço do recurso apresentado pelo Sr. WEVERTON BARROSO PORTO, id. 7271794, por deserção.
Sem custas processuais e honorários advocatícios
”.

O Acórdão objurgado leva em consideração que o Sr. WEVERTON BARROSO PORTO não comprovou sua condição de hipossuficiência, tendo sido proferido despacho prévio determinando a intimação desse, autor/recorrente, para que no prazo de 05 dias comprovasse sua condição sob pena de deserção, o que não o fez, fazendo com que o Recurso Inominado não fosse conhecido.

Os embargos declaratórios visam sanar suposta
contradição
, uma vez que o Acórdão deixou de condenar o Sr. WEVERTON BARROSO PORTO em custas processuais e honorários advocatícios, mesmo que esses fossem devidos, haja vista que interpôs Recurso Inominado e foi vencido, mesmo que por não conhecimento, além de não ter comprovado fazer jus ao benefício da justiça gratuita.

Verifica-se que
o
Embargad
o
,
WEVERTON BARROSO PORTO
,

não
apresentou

C
ontrarrazões
.

A priori, importante destacar que o cabimento dos embargos, está condicionado à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Não é o caso dos autos.
Em que pese o entendimento do embargante, que postula pela aplicação do Enunciado 122 do FONAJE, entendo que não merece prosperar.

Explica-se: Apesar do Enunciado em comento dispor que é cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado, entendo que não é aplicável ao caso concreto.

O art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95 apenas autoriza a condenação em custas e honorários quando o recorrente for vencido. Na situação em análise, não há que se falar em condenação por custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista que deserto o recurso, não havendo juízo de mérito a autorizar que o recorrente seja considerado “vencido”.

Assim, ausente o juízo de mérito, bem como a condenação, entendo indevido o pagamento dos honorários sucumbenciais, conforme inteligência do art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95.

Logo, devem ser rejeitados os presentes Embargos de Declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos mas lhes
REJEITO ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)